Tribunal: TJDFT
Processo: 0751836-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica comprovada. Concessão do benefício. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por servidor público, sob o fundamento de que sua remuneração bruta afastaria a caracterização da hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou, por meio de documentação idônea, a insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Documentos apresentados pelo agravante demonstram elevado grau de endividamento, com múltiplos empréstimos consignados e dívidas acumuladas.
4. Laudos e registros médicos comprovam que o agravante apresenta quadro grave de transtornos mentais, além de histórico de uso de diversos antidepressivos, consumo de quetamina e encaminhamento para avaliação de internação psiquiátrica, incluindo internação voluntária, o que evidencia não apenas vulnerabilidade emocional intensa, mas também limitação prática para organização financeira e manutenção de equilíbrio econômico mínimo, reforçando a conclusão de que sua hipossuficiência está amplamente demonstrada nos autos.
5. O agravante também comprovou despesas essenciais relevantes, como aluguel e gastos fixos mensais, reduzindo significativamente sua renda disponível.
6. Ausência de impugnação específica da parte agravada quanto à hipossuficiência alegada, prevalecendo a presunção relativa do art. 99, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; TJDFT, Acórdão2057003, 0723878-67.2025.8.07.0000. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j.15/10/2025.